Tribunal: STF
Processo: Ext 1165
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Extradição instrutória. 2. Tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro. 3. Ausência de documentação referente ao delito de lavagem de dinheiro. 4. Requisitos da dupla tipicidade e punibilidade atendidos quanto ao crime de tráfico de entorpecentes. 5. Extraditando que responde a processo penal no Brasil por crime diverso daquele que versa o pedido de extradição. 6. Discricionariedade do Chefe do Poder Executivo para ordenar a extradição ainda que haja processo penal instaurado ou mesmo condenação no Brasil (art. 89, parte final, da Lei 6.815/1980). 7. Pedido de extradição deferido parcialmente.